Tribunal: TJMT
Processo: 0000174-02.2014.8.11.0110
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000174-02.2014.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXTENSÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL – LEI N° 11.738/2008 – IMPOSSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO EXCLUSIVA PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 27/2011 – NÃO OCORRÊNCIA – CARGOS COM FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

A Lei Complementar Municipal n° 27/2011 estabelece que todos os trabalhadores das unidades escolares são profissionais da educação básica, no entanto a Lei Federal n° 11.738/08 define que o Piso Nacional somente beneficia o profissional da educação básica que exerça atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, isto é, na direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares.

No caso dos autos, os cargos que se buscam beneficiar com o piso nacional aplicável aos profissionais do magistério público são de técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional, ambos detentores de funções tipicamente administrativas, que não se enquadram nas atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos n° 0000174-02.2014.811.0110, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em sua razões recursais, alega a apelante que os trabalhadores da educação básica no Município de Campinápolis são regidos pela Lei Complementar Municipal n° 027/2011, que reconhece todos os trabalhadores das unidades escolares como profissionais da educação básica, além de estabelecer o piso salarial desses profissionais, tendo como referência o vencimento inicial do cargo de professor.

Argumenta, ainda, que o Município apelado optou por um sistema remuneratório que inclui todos os trabalhadores da educação na carreira, afetando a aplicabilidade da Lei Federal n° 11.738/2008, de modo que a aplicação do percentual de 7,97% apenas aos vencimentos iniciais dos professores fere a isonomia instituída pela Lei local, além de causar prejuízo concreto aos trabalhadores da educação.

Sustenta, ainda, que a comprovação de eventual indisponibilidade financeira do município como fato impeditivo ao direito dos trabalhadores incumbe ao apelado, o que não foi alegado nos autos, razão pela qual não pode constituir fato impeditivo aos direitos dos profissionais da educação.

Diante disso requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido (ID. 7654424 e 7654425)

Em suas contrarrazões, a Apelada pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 7654429 e 7654430).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 7698754).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos n° 0000174-02.2014.811.0110, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Colhe-se dos autos que o Apelante, na qualidade de substituto processual, promoveu a presente ação visando a recomposição salarial no percentual de 7,97%, aplicado apenas aos professores, aos profissionais técnicos administrativos educacionais e do apoio administrativo.

Segundo narrado na inicial, a Lei Complementar Municipal n° 027/2011, que reconhece todos os trabalhadores das unidades escolares como profissionais da educação básica, estabelece o piso salarial desses profissionais, tendo como referência o vencimento inicial do cargo de professor.

Ainda, descreve que no ano de 2012 a revisão salarial abrangeu todos os profissionais da educação (incluindo técnicos administrativos e apoio administrativo), com base no piso nacional dos profissionais da educação, fixados na Lei Federal n° 11.738/2008, à razão de 22% (vinte e dois por cento).

Alega, mais, que no ano de 2013 foi concedido reajuste, com base no piso nacional dos profissionais da educação, mediante acordo extrajudicial, o que foi revogado pelo Decreto n° 2241/2013, sob a alegação de que não houve autorização legislativa para o ato. Após, foi aplicado o valor do piso nacional, nos termos da Lei Federal n° 11.738/2008, apenas aos professores, excluindo os demais servidores.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Sindicado dos Trabalhadores do Ensino Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em breve síntese, que o Município apelado optou por um sistema remuneratório que inclui todos os trabalhadores da educação na carreira (Lei Complementar n° 027/2011), de modo que a aplicação do percentual de 7,97% apenas aos vencimentos iniciais dos professores fere a isonomia instituída pela Lei local, além de causar prejuízo concreto aos trabalhadores da educação.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre ressaltar que a Lei n° 11.738/2008, ao regulamentar a alínea “e” do inciso III, do
caput
do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Conforme delineado na sentença atacada, referido piso profissional é aplicável apenas aos profissionais do magistério público da educação básica e não ao piso de todos os profissionais da educação básica.

Alias, tal entendimento foi firmado no julgamento da ADI n° 4167, pelo Supremo Tribunal Federal, com aplicabilidade a partir de 24/04/2011, conforme a seguir transcrito:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. (ADI 4167 ED, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013)

Outrossim, não obstante a alegação de que a Lei Complementar Municipal estabelece que todos os trabalhadores das unidades escolares são profissionais da educação básica, a Lei Federal n° 11.738/08 define que o Piso Nacional somente beneficia o profissional da educação básica que exerça atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, isto é, na direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares. Vejamos:

Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

§ 2
o

Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais
, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.
(...) [Destaquei]

No caso presente, os cargos que se buscam beneficiar com o piso nacional aplicável aos profissionais do magistério público são de técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional, ambos detentores de funções tipicamente administrativas, que não se enquadram nas atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência.

Assim, por se tratarem de funções tipicamente administrativas, não apresentando qualquer relação com a atividade descrita no § 2°, do Art. 2°, da Lei n° 11.738/2008, não há como se falar em direito ao piso nacional destinado aos profissionais do magistério da educação básica.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (TAE) – PRETENSÃO DE ABRANGÊNCIA PELA LEI DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL No 11.738/2008 – IMPOSSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI COMPLEMENTAR No 133/2010 – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 45, § 3o – NÃO COMPROVAÇÃO – CUMPRIMENTO DA NORMA PELO APELANTE – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com a Lei Federal no 11.738/08, o Piso Nacional somente beneficia o profissional da educação básica que exerça atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, isto é, na direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares. Sendo o cargo de Técnico Administrativo Educacional detentor de funções tipicamente administrativas, que não se enquadram nas atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, não há como se falar em direito ao Piso instituído pela Lei no 11.738/08, sendo imperioso o provimento do recurso. (N.U 0015010-36.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (TAE) – PRETENSÃO DE ABRANGÊNCIA PELA LEI DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL No 11.738/2008 – IMPOSSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI COMPLEMENTAR No 133/2010 – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 45, § 3o – NÃO COMPROVAÇÃO – CUMPRIMENTO DA NORMA PELO APELADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Lei Federal no 11.738/08, o Piso Nacional somente beneficia o profissional da educação básica que exerça atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, isto é, na direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares. 2. Sendo o cargo de Técnico Administrativo Educacional detentor de funções tipicamente administrativas, que não se enquadram nas atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, não há como se falar em direito ao Piso instituído pela Lei no 11.738/08, sendo imperioso o desprovimento do recurso. (N.U 0015009-51.2016.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021